Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704549-12.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCY QUINDERE GOMES EMBARGADO: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA, RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA, EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A. D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões aos embargos de declaração ID 73312301. Brasília, 2 de julho de 2025 12:06:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador